Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707912-83.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido por wmb supermercados do brasil ltda. A Requerente sustenta que deve ser suspensa a cobrança do ICMS antecipado na aquisição de mercadoria fora do Distrito Federal, exigido com base nos artigos 320 e 74, inciso III, alínea “c”, item 3 do Decreto no 18.995/1997, uma vez que não se trata de lei em sentido estrito, como impõem o artigo 150, § 7o, da Constituição Federal e o artigo 97, inciso III, do Código Tributário Nacional. Requer a antecipação da tutela recursal para que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o ICMS Fronteira e de adotar quaisquer medidas coercitivas ou punitivas pelo não pagamento. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 27075065). É o breve relatório. Decido. A segurança foi denegada nos seguintes termos: “O instituto jurídico da substituição tributária previsto na Constituição Federal de 1988, em especialmente no art. 150, § 7o, autoriza a respectiva unidade federativa, por meio de lei específica, a possibilidade de o ente tributante atribuir a outrem a condição de responsável pelo pagamento de imposto incidente sobre o fato imponível por terceira pessoa. Nesse prisma e, de acordo com o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal - que atribui competência aos Estados e ao Distrito Federal para a instituição de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior – não se controverte quanto à legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para cobrar essa exação tributária, o que deve ocorrer, contudo, dentro dos estritos limites constitucionalmente fixados. No caso em tela, pretende a parte impetrante a suspensão da cobrança antecipada do ICMS, exigido nos termos dos artigos 320 e 74, inciso III, alínea “c”, item 3, do Decreto no 18.995/1997, na aquisição de mercadoria fora do Distrito Federal, afastando-se em definitivo a sua cobrança, nestes moldes. O pedido se pauta na antecipação tributária sem substituição, caracterizada pela mera exigência do recolhimento do tributo antes da ocorrência do fato gerador que, em tais circunstâncias, se faz por presunção. Notadamente, o ICMS constitui tributo complexo, pois admite cobrança de formas diversas, entre as quais inclui a exigência antecipada sem substituição. Nessa sistemática, a partir de um fato gerador presumido, viabiliza-se a cobrança da exação fiscal antes mesmo que o seu fato gerador tenha ocorrido. Por isso mesmo, dada a peculiaridade da situação, o tema tem desencadeado discussões teóricas e jurisprudenciais. O colendo STF julgou o RE n. 598677, Tema no 456, no qual decidiu ser possível a cobrança antecipada do ICMS sem substituição, o que, todavia, deve ocorrer por meio de lei: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento do tributo após a verificação da ocorrência do fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência do fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do poder executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência do fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido à reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 03/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Na antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Rel. MINISTRO DIAS TOFFOLI, Dje 18/08/2020). Confere-se, daí, a necessidade de previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS sem substituição. Nessa toada, na decisão de ID 86708175 e posteriormente no ID 86730357 determinei o sobrestamento do feito até a fixação da tese em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema no 456, nestes termos: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. O colendo STF julgou o RE no 598677, Tema no 456, no qual decidiu que é possível a cobrança antecipada do ICMS sem substituição, o que, todavia, deve ocorrer por meio de lei. Contudo, decidiram, mas não fixaram a tese ainda. Assim, considerando a pertinência da fixação da tese para análise de sua aplicação e abrangência, suspendo o processo até a fixação da tese pelo colendo STF referente ao Tema no 456. Publicada a tese, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora, decorrido este prazo, levará à extinção do processo, sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se. Diante da publicação, verifica-se que foi fixada a tese do Tema no 456, em Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 456): “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”, nos termos do voto do Relator. Os Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes acompanharam o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021. Como predito, no caso em apreço, a Lei Distrital no 1.254/96 dispõe, em seu artigo 46, acerca da antecipação tributária sem substituição, a saber: Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o. § 2° Na hipótese de substituição tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo contribuinte substituto, dentre as seguintes situações, conforme indicado no regulamento: I - entrada ou recebimento do bem, da mercadoria ou do serviço; II.- saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada, inclusive nas hipóteses dos §§ 6o e 7o do art. 24; III - saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto; § 3o O imposto de que trata o art. 20, no caso de operações destinadas a não contribuinte do imposto, é recolhido, nos termos do regulamento: I – por período de apuração, quando o contribuinte é inscrito no CF/DF; II – a cada operação, quando o contribuinte não é inscrito no CF/DF. Como visto, não se verifica violação ao tema julgado pela Corte Suprema, já que a legislação distrital estabelece o marco temporal para a antecipação do pagamento do tributo, como é possível constatar entre os incisos I a III do artigo citado acima, não se sustentando violação ao art. 97, inciso III, do Código Tributário Nacional, em obediência ao critério temporal e sua incidência. Ainda, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 160, facultou aos entes federados disciplinar acerca do prazo para recolhimento dos tributos, ou seja, de forma subsidiária, conferiu poderes para a legislação tributária local disciplinar acerca do prazo para recolhimento do ICMS. Além disso, o aspecto temporal da ocorrência do fato gerador está previsto na alínea “a” do inciso XI do art. 5o, Lei Distrital no 1.254/96, inclusive quanto à base de cálculo, com previsão contida o item 1 da alínea “a” do inciso IX do art. 6a da mesma Lei. Quanto ao local da ocorrência do fato gerador, confere-se sua previsão no item 1 da alínea “f” do inciso I do art. 21 da mencionada Lei. Assim, o Decreto Distrital no 18.955/97 discorreu, em consonância com o que estabelece a Lei no 1.254/96, sobre a sistemática em apreço: Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): I - de mercadorias: a) relacionadas no Caderno I do Anexo IV a este Regulamento, quando (Lei no 1.254/96, art. 2o, parágrafo único, inciso III, alínea “a”): 1) o remetente for estabelecido em unidade federada que não mantenha acordo para retenção do imposto em operações interestaduais destinadas ao Distrito Federal; 2) o imposto não tenha sido retido ou tenha sido retido a menor pelo substituto tributário; b) a serem comercializadas (Lei no 1.254/96, art. 2o, parágrafo único, inciso III, alíneas “a” e “d”):1) sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular; 2) em feiras e exposições; c) relacionadas no Caderno III do Anexo IV a este Regulamento, quando o adquirente, localizado no Distrito Federal, não estiver enquadrado como contribuinte-substituto constante do caput do art. 327-A;(AC); II - de insumos para os estabelecimentos referidos no caput do art. 254; III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.(NR) § 1o A base de cálculo do imposto será: I - na hipótese da alínea "a" do inciso I do caput, a prevista, conforme o caso, nos §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 6o e 7o ou § 8o, todos do art. 321-H; II - na hipótese da alínea ‘b’ do inciso I e na do inciso II do caput, a prevista na alínea ‘a’ do inciso IX do art. 34;”. IV – na hipótese do inciso III do caput: a) quando se destinar à comercialização ou à industrialização, o valor de preço médio ponderado a consumidor final obtido na forma do § 6o do artigo 6o da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, fixado por ato da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda ou, na sua falta, o valor da aquisição da mercadoria acrescido do IPI, frete e demais despesas acessórias e da margem de valor agregado de que trata no Anexo VII, observada ainda a redução prevista no Caderno II do Anexo I, se for o caso; b) quando se destinar a uso, consumo ou ativo permanente, o valor da operação e/ou da prestação na unidade federada de origem. (NR) V - na hipótese da alínea “c” do inciso I do caput, a definida nos itens do Caderno III do Anexo IV a este Regulamento. (NR); § 2o A alíquota aplicável para o cálculo do imposto a ser antecipado será a vigente para as operações internas no Distrito Federal. § 3o O valor do imposto a ser antecipado será: I – na hipótese da alínea “a” do inciso IV do § 1o a diferença a maior entre o resultado da aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo prevista no § 1o e o cobrado pela unidade federada de origem pela alíquota interestadual aplicável, observadas as hipóteses de ineficácia e de anulação do crédito previstas, respectivamente, nos artigos 59 e 60; II – na hipótese da alínea “b” do inciso IV do § 1o o resultado da aplicação da diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo prevista no § 1o. (NR) § 4o O imposto será recolhido, pelo estabelecimento adquirente, em documento de arrecadação específico, no prazo previsto no número 3 da alínea “c” do inciso II do art. 74, observado o disposto no § 13. (NR) § 5o Nas operações internas subsequentes com a mesma mercadoria fica dispensado qualquer outro pagamento do imposto, exceto para as hipóteses dos incisos II e III deste artigo, ocasião em que o contribuinte registrará: (NR) I - o valor do imposto destacado na nota fiscal, devido à unidade de origem, na coluna “Operações e Prestações com Crédito do Imposto” do Livro Registro de Entradas; II - o valor do imposto recolhido antecipadamente, no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração; III - o valor do imposto destacado na nota fiscal de saída, na coluna “Operações e Prestações com Débito do Imposto” do Livro Registro de Saídas. § 6o Na hipótese de subsequente saída interestadual com débito do imposto, fica assegurado ao contribuinte o ressarcimento do imposto antecipado a favor do Distrito Federal, nos termos do art. 330. § 7o Tratando-se de mercadorias a serem comercializadas em feiras ou exposições ou sem destinatário certo no Distrito Federal, o direito à restituição do imposto antecipado, proporcional à quantidade não comercializada, condiciona-se a levantamento fiscal próprio, e obedecerá ao disposto na legislação específica. [...]. De ressaltar que o Decreto Distrital no 18.955/97 apenas regulamentou a cobrança que já se encontrava instituída pela Lei no 1.254/96, deliberando tão somente sobre os casos em que deveriam ser recolhidos o tributo sem criar, modificar ou extinguir qualquer direito, atingindo a sua finalidade dentro do ordenamento jurídico, resta plenamente atendida a orientação da Suprema Corte. Em suma, constata-se a ausência da defendida ilegalidade, uma vez que a Lei Distrital no 1.254/96 trata acerca do pagamento antecipado do ICMS sem substituição, procedimento que, segundo entendimento do colendo STF, é viável por meio de lei ordinária, ou seja, é prescindível a edição de lei complementar sobre o tema, ou sejam em consonância com o princípio da legalidade.” A exigibilidade do pagamento antecipado do ICMS Fronteira pelo responsável tributário, ao que tudo indica neste juízo de cognição sumária, está assentada na autorização legal contida no artigo 46, §§ 1o e 2o, da Lei Distrital 1.254/1996, e parece estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator